Tribunal: TJBA
Processo: 8008539-95.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008539-95.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA ROSA DA SILVA CARVALHO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA, ILEGITIMIDADE, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. MAGISTÉRIO. SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL. PARIDADE ENTRE SERVIDORES EM ATIVIDADE E INATIVOS. INCIDÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. VPNI COMO BASE DE CÁLCULO PARA O CÔMPUTO DO PISO SALARIAL. DISCREPÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Se resta consignado, no contracheque acostado à inicial, a insuficiência de recursos da impetrante para pagar as custas processuais, e sem que o Estado da Bahia trouxesse elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira da impetrante, a simples alegação a respeito da capacidade de recolhimento das custas não merece acolhimento. 2. Não merece ser acolhida a tese de litispendência, suscitada pelo Estado da Bahia, pois de acordo com o art. 337, § 3º, do CPC/15, considera-se litispendência quando se repete ação que está em curso, o que, in casu, não ocorreu, visto que nos autos da Ação Ordinária nº º 8029689-32.2023.8.05.0001 objetiva o pagamento de valores retroativos que não foram e não poderiam ser abraçados pela estreita via do Mandado de Segurança. 3. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, eis que cabe à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia. 4. O mandado de segurança impetrado contra ato omissivo caracteriza relação de trato sucessivo, devendo ser afastada a decadência. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Cuidando-se de prestação de trato sucessivo, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente na prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação. 6. O art. 7º da EC nº 41/2003, que disciplina a paridade de vencimentos, estabelece que os aposentados, até a edição da referida emenda, terão os seus proventos majorados à mesma proporção e na mesma data dos servidores ativos. Assim, uma vez que as servidoras reuniram os requisitos para os jubilamentos em momento anterior à edição da EC nº 41/2003, fazem jus à paridade reivindicada e incide em relação a elas as disposições da Lei nº 11.738/2008. 7. A partir de 27/04/2011 (data do julgamento da ADI 4167 que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008), assegura-se a todos os integrantes do quadro do magistério o direito de não receber vencimento básico em valor inferior ao piso nacional mínimo. 8. Destarte, o piso salarial foi estabelecido como o direito mínimo dos profissionais do magistério público da educação básica, restando assegurado a todos os integrantes do quadro do magistério, a partir do referido julgamento, o não recebimento de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial. É dizer: havendo, no contracheque do profissional, verbas salariais calculadas com base do vencimento básico, coincidente este com o piso nacional, ser-lhe-ão também garantidos os reflexos remuneratórios, e não o contrário. Por tal razão, não vigora a tese de cômputo da VPNI, instituída pela lei estadual nº 12.578/2012, na base de cálculo para a verificação de pagamento do piso nacional. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8008539-95.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante RITA ROSA DA SILVA CARVALHO e impetrado Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.